Tribunal: TJDFT
Processo: 0741144-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento em execução fiscal. citação por edital. Medida excepcional condicionada ao esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor. arresto pré-executório. Risco concreto de dilapidação de bens não demonstrado. Aplicação do art. 40, §§ 2o e 4o, da lei no 6.830/1980. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto de bens e fixou, como marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, diante das diligências realizadas pelo exequente, é cabível a citação por edital do executado não localizado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o arresto de bens do devedor antes da citação válida; e (iii) estabelecer se o marco inicial da suspensão da execução e da subsequente prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, foi corretamente fixado na decisão de origem.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital em execução fiscal tem caráter excepcional e será admitida somente quando efetivamente frustrados os meios ordinários de localização do devedor, em consonância com o art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e com a Súmula no 414 do STJ.
4. O arresto executivo é medida acautelatória de natureza excepcional, cuja concessão exige não apenas a comprovação de que o devedor não foi localizado, mas também a demonstração concreta de risco ao resultado útil da execução.
5. Adequada a fixação da data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor nem da existência de bens penhoráveis como marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980,
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 8o, III, e 40, caput, §§ 2o e 4o; CPC, arts. 830 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 414; TJDFT, Acórdão 1951488, 0734811-36.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.